Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020. IRRETROATIVIDADE.
1. Cediço que “(..) A revogação do benefício da gratuidade exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem (..)” (Acórdão 2043824, 0704451-03.2024.8.07.0006, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) 1.1. E, na hipótese, o Banco/apelante não demonstrou alteração da situação de hipossuficiência econômica do autor, reconhecida na decisão pela qual deferida a gratuidade de justiça ao apelado.
2. No caso, não há que se falar em discrepância entre o valor atribuído à causa (R$563.666,42) e o conteúdo econômico da demanda expresso na planilha de débitos, decorrentes dos empréstimos firmados entre as partes (R$563.666,42), razão por que nada a corrigir no ponto.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira (art. 6o). 3.1.E “A Resolução no 4.790 não tem aplicação retroativa, de maneira que suas disposições não se aplicam aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Isso significa que o mutuário desses contratos anteriores não pode revogar a autorização para desconto em conta, se assim não foi expressamente pactuado.” (Acórdão 2033220, 0736529-65.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.). 3.2. Na hipótese, a Resolução 4.790/2020 não incide sobre os contratos firmados em 21/11/2019, 12/03/2020, 11/05/2020 e 08/06/2020, razão por que insubsistente o pedido do autor, de revogação de autorização, relativo a esses contratos.3.3. Quanto às demais avenças, firmadas em 31/12/2021, 17/01/2022, 19/01/2022 e 05/07/2021, a revogação de autorização persiste: comprovado ter o autor requerido, por meio administrativo, junto ao Banco, o cancelamento dos descontos em conta e ter o Banco continuado os descontos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.